Tribunal: TCU
Processo: 013.478/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10468/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Rosangela Maria de Souza, Ofélia de Souza, Penha Maria de Souza e Célia Regina de Souza, contra o Acórdão 9778/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 10), por meio do qual esta Corte de Contas julgou ilegal ato de pensão militar emitido em favor das recorrentes. Considerando que, regularmente notificadas, em 9/10/2020 (peça 18, pp. 6 a 9), da deliberação recorrida, as recorrentes somente compareceram aos autos em 21/6/2021, oportunidade em que protocolizaram seu pedido de reexame (peça 19); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que "o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 13/10/2020 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 27/10/2020 ; Considerando que, nos termos dos arts. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, não se conhecerá de pedido de reexame quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias; Considerando que no caso em exame já transcorreu o prazo de 180 dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Rosangela Maria de Souza, Ofélia de Souza, Penha Maria de Souza e Célia Regina de Souza, por restar intempestivo em mais de 180 dias; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, às recorrentes e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 013.478/2020-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrentes: Ofelia de Souza (XXX.708.551-XX); Celia Regina de Souza (XXX.567.701-XX); Rosangela Maria de Souza (XXX.980.331-XX); Penha Maria de Souza (XXX.707.071-XX). 1.2. Interessadas: Adriana Urt Maciel (XXX.258.821-XX); Alvanir Barbosa dos Santos Ferreira (XXX.002.137-XX); Célia Regina de Souza (XXX.567.701-XX); Mary Alves dos Santos (XXX.230.047-XX); Miriam Alves dos Santos (XXX.535.347-XX); Ofélia de Souza (XXX.708.551-XX); Penha Maria de Souza (XXX.707.071-XX); Rosangela Maria de Souza (XXX.980.331-XX). 1.3. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.